Tribunal: TJES
Processo: 5000109-26.2022.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-26.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE CANAA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APONTADA ILEGALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO. CÂMARA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEPCIONAL HIPÓTESE DE DEFESA DE DIREITOS INSTITUCIONAIS NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça há muito possui entendimento de que "a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão".
2.
A ação civil pública na origem se pauta em possível ilegalidade no provimento de cargos da Câmara Municipal sem realização de concurso público e objetiva, em última análise, que se abstenha de novas contratações, regularize as ilegalidades e promova concurso público ou terceirização da mão de obra.
3.
Em casos similares, o c. Superior Tribunal de Justiça e outras cortes de justiça do país já entenderam que demandas dessa espécie não se enquadra como risco de ofensa a prerrogativas da edilidade a justificar a manutenção da Câmara de Vereadores no polo passivo. Precedentes.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000109-26.2022.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE DE CANAA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Santa Teresa que, nos autos da ação civil pública ajuizado pelo
Ministério Público,
ora apelante, em face da
Câmara Municipal de São Roque do Canaã
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito com fulcro no art. 485, I do CPC.

O apelante sustenta basicamente:
a)
que incorreu em provável equívoco o julgador ao entender que o polo passivo da demanda deveria ser retificado face a uma suposta afronta à súmula 525 do STJ;
b)
que o objeto desta ação se adequa ao previsto na referida súmula, devendo, dessa forma, a Câmara de São Roque do Canaã configurar no polo passivo.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar seu mérito.

Não obstante os respeitáveis argumentos trazidos pelo Ministério Público em suas razões recursais, não verifico substrato jurídico apto a modificar a sentença recorrida. Explico.

Consoante sabido, o c. Superior Tribunal de Justiça há muito possui entendimento de que
"a Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, de modo que somente pode demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais, entendidos esses como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão
" (REsp 1.164.017/PI, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 06/04/2010)

Tal entendimento ensejou a edição da Súmula nº 525 do STJ com o seguinte teor:

Súmula nº 525 do STJ: A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.

Recai ao intérprete, no caso concreto, estabelecer o alcance do termo “direitos institucionais”, de modo que a jurisprudência tem reconhecido tratar de questões afetas ao funcionamento, autonomia e independência do órgão, notadamente quando em risco por ato dos demais Poderes (Executivo e Judiciário), podendo figurar tanto no polo ativo quanto no passivo.

Assim, voltando-me ao caso concreto trazido, verifico que a ação civil pública na origem se pauta em possível ilegalidade no provimento de cargos da Câmara Municipal sem realização de concurso público e objetiva, em última análise, que se abstenha de novas contratações, regularize as ilegalidades e promova concurso público ou terceirização da mão de obra.

A pretensão deduzida não me parece ferir direitos institucionais da Câmara de Vereadores, mas tão somente questiona medidas administrativas tomadas em relação ao quadro de pessoal.

Em caso idêntico, o c. Superior Tribunal de Justiça entendeu que a demanda objetivando realização de concurso público não versava sobre direitos institucionais. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM ARESP.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AJUIZADA PELO MP/RJ EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE MENDES/RJ. PRETENSÃO DA MUNICIPALIDADE QUE A CÂMARA DE VEREADORES FIGURE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA E NÃO O ENTE ESTATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DE FATO, AS CÂMARAS DE VEREADORES NÃO POSSUEM PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS APENAS PERSONALIDADE JUDICIÁRIA (AGRG NO ARESP. 44.971/GO, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 5.6.2012). BEM POR ISSO, SÓ PODEM DEMANDAR EM JUÍZO PARA DEFENDER OS DIREITOS INSTITUCIONAIS, ENTENDIDOS ESSES COMO AQUELES QUE DIZEM RESPEITO AO SEU FUNCIONAMENTO, AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, CONSOANTE REGISTROU O ACÓRDÃO RECORRIDO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL FLUMINENSE DESPROVIDO. 1. A pretensão da parte agravante volta-se ao reconhecimento de que a Câmara Municipal de Mendes/RJ, e não o Município de Mendes/RJ, teria legitimidade para figurar no polo passivo da
Ação Civil Pública em que se postula determinação judicial para a realização de concurso público destinado ao provimento de cargos no Legislativo Municipal, frente ao alegado excesso de cargos comissionados.
[...] 5. De fato, criação doutrinária acolhida pela jurisprudência no sentido de admitir que órgãos sem personalidade jurídica possam em juízo defender interesses e direitos próprios, excepcionalmente, para manutenção, preservação, autonomia e independência das atividades do órgão em face de outro Poder (REsp. 649.824/RN, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ 30.5.2006). 6. Na presente demanda, o Tribunal Fluminense assinalou que
a alegação da ocorrência de fato praticado pela Câmara dos Vereadores não se presta a configurar o necessário fim institucional capaz de justificar a possibilidade, sempre excepcional, pois a pessoa jurídica que responde pelo ato lesivo é a Fazenda Pública e não o Ente Legislativo (fls. 177).
7. A conclusão da Corte de origem não se aparta do desfecho conferido por esta Corte Superior em hipóteses símiles, razão pela qual a decisão agravada não merece reproche. 8. Agravo Interno do Ente Estatal Fluminense desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.304.251/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

Em pesquisa jurisprudencial, logrei localizar precedentes no mesmo sentido, nas mais diversas cortes do país. Cito alguns:

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO MINISTERIAL.
DETERMINAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
PARA PROVIMENTO DOS CARGOS [...] APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CÂMARA MUNICIPAL DE EQUADOR. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA
. POSSIBILIDADE DE ESTAR EM JUÍZO, EXCEPCIONALMENTE, PARA DEFESA DOS DIREITOS INSTITUCIONAIS RELATIVAS À SUA ORGANIZAÇÃO OU FUNCIONAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 525 DA SÚMULA DO STJ.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ART. 485, VI DO CPC). (TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0801069-95.2019.8.20.5123, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUXILIAR LEGISLATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. I - A Câmara Municipal não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, de modo que pode atuar em juízo para defender os seus direitos institucionais, esses entendidos como sendo os relacionados ao funcionamento, autonomia e independência do órgão,
sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo em que se pleiteia a contratação de cargo público, haja vista que não possui patrimônio próprio e, por isso, não pode assumir obrigações na ordem patrimonial.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apc 06054071720208090100 LUZIÂNIA, Relator: Des(a). JEOVA SARDINHA DE MORAES, Data de Julgamento: 12/04/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 12/04/2021)

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSSORÓ PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. ENTE DESPERSONALIZADO.
ENUNCIADO Nº 525 DA SÚMULA DO STJ.
ACOLHIMENTO
. MÉRITO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES SEM CONCURSO PÚBLICO
EM DATA POSTERIOR A 06 DE OUTUBRO DE 1983. [...] (TJ-RN - AC: 08249205920158205106, Relator: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/04/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/04/2021)

Por fim, reputo necessário consignar que o juízo originário, ao constatar possível ilegitimidade facultou ao ilustre representante do Ministério Público, em atenção ao contraditório e à não-surpresa, se manifestar acerca da questão, ocasião em que poderia ter regularizado o polo passivo com o Município de São Roque do Canaã.

Entretanto, insistiu o Requerente na legitimidade da Câmara Municipal, sobrevindo a indigitada sentença recorrida.

Feitas essas considerações, vê-se que os argumentos da recorrente não se sustentam, especialmente quando se observa o entendimento jurisprudencial citado acerca da ilegitimidade da Câmara Municipal em casos como o presente, razão pela qual não merece reparo a sentença extintiva.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
pelas razões apontadas.

Sem majoração dos honorários advocatícios por ausência de fixação na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões